Tribunal: STF
Processo: RMS 9325
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO EM AUTOS RECONSTITUÍDOS. PREENCHIMENTO DE VAGAS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO Q.A.O., OFICIAIS AUXILIARES, SUBOFICIAIS E SARGENTOS. LEI N. 3.579, DE
10.7.59. MATÉRIA DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO, COMO DE FATO O FOI PELO DECRETO N. 380, DE 19.12.61, DO CONSELHO DE MINISTROS. AUSÊNCIA DE DIREITO E CERTO A MATRÍCULA INDEPENDENTEMENTE DESSA
REGULAMENTAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.